Tribunal: TJDFT
Processo: 0745547-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0745547-18.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: ALLAN ROSA NAZARIO DE OLIVEIRA, INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME EMBARGADO: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME, ALLAN ROSA NAZARIO DE OLIVEIRA DESPACHO DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responderem aos declaratórios (ids. 54750015 e 55202801), no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 06/02/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR